Tribunal: TJSP
Processo: 1519049-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Decisão que absolve sumariamente o réu com base no princípio da insignificância. Insurgência do Ministério Público. Crime de bagatela não evidenciado neste momento, dentro das circunstâncias concretas do caso. Coisa de valor pequeno que não se confunde com coisa de valor irrisório. Acusado que ostenta outras condenações por delitos patrimoniais. Necessidade de

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Decisão que absolve sumariamente o réu com base no princípio da insignificância. Insurgência do Ministério Público. Crime de bagatela não evidenciado neste momento, dentro das circunstâncias concretas do caso. Coisa de valor pequeno que não se confunde com coisa de valor irrisório. Acusado que ostenta outras condenações por delitos patrimoniais. Necessidade de prosseguimento da ação penal. Provimento do apelo.